Tribunal: STF
Processo: HC 238358
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim fundamentada:



    “Trata-se de pedido de liminar, deduzido em sede de habeas corpus, impetrado em favor de RODRIGO DE OLIVEIRA BASTO contra acórdão prolatado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe.



    Depreende-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada, em razão da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus ao Tribunal de origem, que denegou a ordem, nos termos do acórdão juntado às fls. 218-249, com a seguinte ementa:



    [...]



    Daí o presente habeas corpus, em que o impetrante sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal em virtude da inexistência dos requisitos ensejadores da decretação da prisão preventiva.



    Aduz, ainda, constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação quanto à aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    Sustenta, em síntese, que a conduta do paciente deve ser desclassificada para o crime de posse de droga para consumo pessoal, sob o argumento de que ‘o conjunto dos fatores indica que se trata de consumo próprio, conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343, de 2006.’ - fl. 7.



    Por fim, aduz a ilicitude das provas obtidas mediante busca domiciliar desprovida de justa causa.



    Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP.



    É o breve relatório.



    Decido.



    A concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, somente cabível quando, em juízo perfunctório, observa-se constrangimento ilegal.



    Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP.



    In casu, a prisão preventiva do paciente foi mantida para preservar a ordem pública, em razão gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, consignando o decreto prisional que ‘o autuado responde a outra ação penal pelo crime de tráfico de drogas (202356000593), com sentença condenatória não transitada em julgado, além de responder a representações por atos infracionais análogos aos crimes de tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, direção perigosa de veículo em via pública e estupro de vulnerável (201856501301; 202056500396; 202056500728; 202156500079; 202156500501).’ - fl. 22. 



    Como se vê, o decreto prisional apresenta fundamentação concreta e idônea. Assim, nos limites da cognição in limine, as teses deverão ser apreciadas, após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.



    Indefiro, pois, a liminar.



    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas à autoridade tida por coatora, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ.



    Após, vista ao Ministério Público Federal.” (doc. eletrônico 6).



    Ao final, busca-se a concessão da ordem, liminarmente, para:



    “[...] determinar a imediata revogação, em caráter de extrema urgência, da prisão preventiva do paciente Rodrigo de Oliveira Basto, Processo n. 202456500035 2ª Vara Cível e Criminal de Propriá, por prisão em flagrante convertida em mandado de prisão conforme (01) anexo. Caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ainda em sede liminar, requer-se a substituição da cautelar pessoal, por uma das medidas diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.



    Outrossim, subsidiariamente, é a presente para requerer, em atenção à adequação, necessidade e proporcionalidade, a substituição da prisão preventiva do paciente por uma das medidas cautelares diversas da prisão, na forma do artigo 319 do Código de Processo Penal.” (doc. eletrônico 1, p. 18). 



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator